Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716445-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: OSMAR DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM. ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. NÃO CONSTITUI ÓBICE. REMIÇÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a remição de pena em virtude da sua aprovação no ENEM 2022, sob o fundamento de que o sentenciado já havia concluído o ensino superior antes do início da execução de sua pena. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já possuía o ensino superior, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENEM. III. Razões de decidir: 3. O tema é divergente entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Filia-se ao entendimento adotado pela Quinta Turma, no sentido de ser admissível a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM, mesmo nos casos em que o reeducando já tenha concluído o ensino superior, pois revela-se mais compatível com a orientação firmada pela Terceira Seção, no sentido de que o incentivo à busca pelo conhecimento deve ocorrer independentemente do nível de escolaridade anteriormente alcançado. 4. O fato de o apenado já ter concluído o ensino superior antes do início do cumprimento da pena não representa óbice ao benefício, especialmente porque, a semelhança do que se admite em relação a apenados que já tenham concluído o ensino médio, a finalidade da remição por estudo é justamente estimular a busca por instrumentos de reintegração social, entre os quais a educação ocupa papel fundamental. 5. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante a discussão se os conhecimentos que possibilitaram tal resultado foram adquiridos anteriormente ou exclusivamente no curso da execução da pena, pois o que se deve valorizar é o empenho do reeducando em sua própria ressocialização. 6. Permitir a remição da pena pela aprovação em exames nacionais, aos apenados que já possuem certificação de ensino superior, revela-se como a interpretação que mais se aproxima dos objetivos da pena. IV. Dispositivo: 7. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo que a aprovação no ENEM não gera direito à remição quando o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena, pois não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, apesar da afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, há determinação de não suspender o trâmite dos processos pendentes que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o recorrente se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegada violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012